Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707764-03.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO DE MATTOS SOUZA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 58448324. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora